Tribunal: TJMT
Processo: 1033949-44.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033949-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELIENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 708.830.051-66 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MEIRE APARECIDA FERREIRA - CPF: 014.978.321-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa. Fundamentação inidônea da segregação cautelar. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de
paciente
presa preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, desde 26 de abril de 2025. Sustenta-se o excesso de prazo e a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da medida extrema. O pedido liminar foi indeferido. No mérito, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem, com substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal;
e

(
ii
) estabelecer se a fundamentação da prisão preventiva atende aos requisitos legais do art. 312 do CPP, notadamente quanto à gravidade concreta do delito e ao risco de evasão.

III. Razões de decidir

3. A segregação cautelar somente se justifica diante de fundamentos concretos e individualizados voltados à tutela da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, conforme prevê o art. 312 do CPP.

4. A decisão que converte a prisão em preventiva apoia-se em elementos inerentes ao tipo penal imputado e em suposições fragilizadas pela conduta da ré após os fatos, não demonstrando periculosidade concreta nem risco real de evasão.

5. A paciente permaneceu no local dos fatos, colaborou com a autoridade policial e não apresentou indícios de tentativa de fuga, o que enfraquece o argumento de risco à aplicação da lei penal.

6. O período de mais de seis meses de custódia sem designação da audiência de instrução e julgamento, aliado à paralisação do feito por diligências não atribuíveis à defesa, configura excesso de prazo, em afronta ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988).

7. A jurisprudência do STJ reconhece que a demora processual injustificada, não imputável à defesa, transforma a prisão cautelar em antecipação de pena, configurando constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

8. Pedido procedente. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Tese
s
de julgamento
: "1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito.
2
. A colaboração do réu e a ausência de fuga após o fato podem afastar o risco de evasão. 3. O excesso de prazo na formação da culpa, não imputável à defesa, configura constrangimento ilegal e impõe a substituição da prisão por medidas cautelares."

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no RHC 151.951/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.09.2021,
DJe
04.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus

com pedido liminar
impetrado
pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
Eliene Pereira d
a Silva
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e

Lacerda/MT
.

Depreende-se desta impetração

que
a
paciente foi pres
a
em flagrante delito no dia
24 de abril
deste ano,
te
ndo a
prisão sido convertida em preventiva
no
Auto de Prisão em Flagrante n.
1002157-33.2025.8.11.0013
[atual ação penal 1002222-28.2025.8.11.0013]
, em decorrência da suposta prática do delito de
tentativa de
homicídio qualificado, tipificado no
art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal
.

Sustenta
,

a
impetrante,
que
a
paciente
se encontra
custodiada desde 26 de abril do corrente ano, perfazendo mais de cinco meses de segregação sem que tenha sido designada a audiência de instrução e julgamento. Tal circunstância, em seu entender, caracteriza excesso de prazo, configurando constrangimento ilegal.

Argumenta

que a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação idônea, revelando-se como verdadeira antecipação da pena.

De
staca
a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, as quais, segundo afirma, seriam adequadas e proporcionais
para assegurar o regular
andamento do processo, tornando desnecessária a continuidade da segregação cautelar.

Com base
nessas razões
acima consignadas
, liminarmente, requer
eu

o relaxamento
ou revogação
da prisão preventiva do paciente,

com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 319765877, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID 324599890, manifesta-se pela
concessão da ordem
, a fim de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, por entender que os fundamentos do decreto prisional não se mostram idôneos e que o tempo de custódia se revela demasiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame limita-se à verificação da legalidade da manutenção da prisão preventiva da paciente Eliene Pereira da Silva, à luz do alegado excesso de prazo para a formação da culpa e da suposta ausência de fundamentos idôneos que justifiquem a subsistência da medida extrema.

Após detida análise dos autos e em consonância com o parecer ministerial, entendo que a ordem deve ser concedida.

Com efeito, a segregação cautelar, medida de caráter excepcional, somente se legitima quando,
amparada em elementos concretos e individualizados
, demonstrar-se imprescindível para a tutela de um dos bens jurídicos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a segurança da aplicação da lei penal.

No caso vertente, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID 192221882) e aquela que a manteve (ID 207989286) fundamentaram a necessidade da custódia na gravidade concreta do delito – perpetrado com o uso de arma branca (faca) e com golpe desferido em região vital (pescoço) – e no risco de evasão, este último extraído da existência de outra ação penal suspensa por não localização da ré.

Contudo, com o devido res
peito ao entendimento do juízo
a quo
, tais fundamentos, sob uma análise mais aprofundada, não ostentam a robustez necessária para sustentar a medida mais gravosa do ordenamento jurídico.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, o emprego de arma branca e a região da lesão, embora denotem a seriedade da conduta, são circunstâncias que, em grande medida, integram a própria tipicidade do crime de homicídio, tentado ou consumado, não se revelando, por si sós, como elementos extraordinários que denotem uma periculosidade exacerbada da agente a ponto de justificar, isoladamente, a prisão para garantia da ordem pública.

Ademais, o argumento atinente ao risco de evasão, embora relevante, é infirmado pela própria conduta da paciente após o evento delituoso. Conforme se extrai dos autos,
a paciente
não empreendeu fuga; ao contrário, permaneceu nas imediações, na residência de um conhecido, onde foi localizada pelos policiais, a quem confessou a autoria e entregou a arma do crime sem oferecer qualquer resistência. Tal comportamento pós-delitivo enfraquece a presunção de que, em liberdade, a paciente buscaria se furtar à aplicação da lei penal.

Soma-se a isso o inegável e injustificado alongamento da custódia cautelar. A pac
iente encontra-se presa desde 26 de abril deste ano
, perfazendo, na presente data, mais de seis meses de encarceramento provisório, sem que a instrução processual tenha sequer sido iniciada.

O trâmite processual revela que, após a apresentação da resposta à acusação, sobreveio o falecimento da vítima, o que demandou a realização de laudo pericial necroscópico e, posteriormente, de laudo complementar, a pedido do Ministério Público. Embora tais diligências sejam pertinentes à busca da verdade real, a demora em sua realização e a consequente paralisação do feito não
podem ser imputadas
à defes
a, nem justificar a manutenção
sine
die
da prisão processual.

O princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal) impõe o dever de conduzir o feito com celeridade, mormente quando há restrição à liberdade do acusado. A delonga excessiva, não atribuível à defesa, transmuta a prisão cautelar em verdadeira antecipação de pena, o que é vedado em nosso ordenamento.

Aliás, acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO
MAJORADO .

EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 .
Recurso interno contra decisão monocrática que revogou a prisão preventiva do agravado, por excesso de prazo, sob a imposição de medidas cautelares, a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau. 2.
O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de
improrrogabilidade
, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
(Precedentes do STF e do STJ) (RHC n.
62 .
783/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2015,
DJe
8/9/2015). 3.
Excesso de prazo
caracterizado .
O tempo de prisão preventiva do agravado (
8
meses), sem que a primeira audiência de instrução tenha se iniciado, tornou-se excessivo e desarrazoado. Trata-se de processo simples e o agente é primário. A demora no trâmite processual não se deve a
causas atribuíveis à defesa.

4 .
O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, embora a lei processual não estabeleça prazo para o encerramento da instrução processual, a demora injustificada por circunstâncias não atribuíveis à defesa, quando o réu
encontra-se
preso, configura constrangimento ilegal.
5. Ausência de ilegalidades na decisão agravada. Impossibilidade de
reforma .
6. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STJ -
AgRg
no RHC: 151951 RS 2021/0259755-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2021)

Destaquei.

Nesse contexto, o transcurso de mais de seis meses de prisão, sem a designação de audiência de instrução e julgamento e sem uma perspectiva clara para a conclusão da primeira fase do procedimento do júri, configura manifesto constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Assim, diante da fragilidade dos fundamentos que embasaram o decreto prisional e do evidente excesso de prazo na formação da culpa, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se a medida mais adequada e proporcional, em estrita observância ao caráter subsidiário da segregação cautelar (art. 282, § 6º, do CPP).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da P
rocuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem de habeas corpus
para substituir a prisão preventiva da paci
ente
pelas seguintes medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal:

(i)

comparecimento, em juízo, até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas
atividades;

(
ii
)
proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo, devendo, o paciente, comunicar à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos
processuais;

(
ii
i
)

p
roibição de ingerir bebidas alcoólicas e de frequentar bares e estabelecimentos congêneres;

(
i
v
)

r
ecolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga
;
e

(v)

m
onitoramento eletrônico.

Posto isso, em consonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Eliene Pereira da Silva
; via de
consequência,
concedo
a ordem de habeas corpus

almejada,

a fim de conceder ao paciente liberdade provisória condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima
listadas.

Ressalto, por importante, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-
probatório.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025